Tribunal: TJPA
Processo: 0043849-50.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043849-50.2008.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALGUMAS COMUNIDADES DO BAIRRO DE GUAMÁ E CANUDOS. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF/88)
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. EXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS QUE COMPROVAM A NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA COSANPA. PRESSÃO DA ÁGUA QUE ATENDE AS NORMAS LEGAIS PREVISTAS PELA ABNT. POSSIBILIDADE DO RETORNO DA COBRANÇA DA TARIFA DE ÁGUA. EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1.Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda parcialmente procedente.

2. Compulsando os autos, constata-se que a sentença é
ultra petita
, pois impediu que a Cosanpa realizasse a cobrança relativa ao serviço de abastecimento de água nos bairros de Guamá e Canudos, ao passo que a petição inicial aponta que o problema existe em algumas comunidades dos mencionados bairros, portando foi além do postulado na inicial, afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o artigo 492, do NCPC.

3.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, impondo ao Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

4.
Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local;

5.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF;

4.
A inspeção judicial constante nos autos atesta que
os problemas relatados na ocasião do ajuizamento da ação foram solucionados, pois ficou constatada mudanças efetivas na pressão da água em MCA (metros de coluna de água), e que ainda em vários casos, as variações de pressão superaram 10 MCA em comparação ao ano de 2020, o que atende satisfatoriamente às necessidades de pressão, assim como encontra-se dentro das exigências legais previstas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

5.
Verificando que os problemas relatados na presente ação estarem comprovadamente resolvidos, entendo que a decisão deve ser reformada, no tocante ao retorno da cobrança de tarifa de água dos usuários dos serviços cujas unidades consumidoras estejam localizadas nos bairros de Canudos e Guamá, em virtude do fornecimento estar atualmente dentro da normalidade.

6.
Em virtude da comprovação de regularidade do serviço de abastecimento de água, entendo que a multa estabelecida na sentença para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer não deve mais persistir.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, nos termos da fundamentação.

8. Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente modificada.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer dos recursos de apelação cível
, e no mérito dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/11/2022 a 28/11/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ E

ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Consta nos autos que o Parquet ajuizou a referida ação visando compelir o Estado do Pará a assegurar, aos moradores de duas comunidades dos bairros de Canudos e Guamá, o abastecimento de água.

Em sua inicial o Órgão Ministerial aduz que “
Na primeira comunidade
prejudicada estão os moradores do bairro de canudos das ruas: Trav. Francisco

Monteiro em toda sua extensão, Av. Ceará, Av. Cipriano Santos, Trav. 2ª da Queluz,

Trav. Roso Danim e Trav. Américo Santa Rosa. Na segunda comunidade prejudicada

estão os moradores do bairro do Guamá das ruas: Barão de lgarapé Miri entre 25 de

junho e Rua Augusto Corrêa, Pass. Monte Sinai, Vila Elma, Pass. Sururina, Rua Três de

Outubro, Pass. Betânia, e outros logradouros nas redondezas
.”

Alega que “
Há mais de 10 (dez) anos os moradores dessas comunidades acima

mencionadas estão sofrendo com a precariedade do abastecimento de água por
parte

dos requeridos. O motivo: a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), mesmo

cobrando "religiosamente" pelo serviço de distribuição de água, não faz chegar o líquido

às residências das ruas acima mencionadas, o que tem causado indignação e prejuízo à

população de mais de 10 (dez) mil habitantes
.”

Ao final, requer como antecipação de tutela e
obrigação de fazer
“
que os

requeridos,
solucionem
o problema
de
abastecimento de água das comunidades

prejudicadas com a falta/ineficiência de água no prazo de 40 dias,
em caráter de

urgência,
tendo como opção para a solução do problema a construção de um eficiente

microssistema
de abastecimento de água (caixas d'águas grandes o suficiente) nos bairros acima mencionados, para atender as comunidades prejudicadas, podendo as

caixas d' águas serem construídas em uma das transversais, mas ou avenidas

prejudicadas com a falta de abastecimento de água nos bairros, ou solucionem o

problema de outra maneira eficiente e responsável, no prazo acima, sob pena de multa

diária sugerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”;

“
Requer como antecipação de tutela de urgência e
obrigação de não fazer
que a Cosanpa se abstenha de cobrar tarifas atrasadas e não pagas pelos consumidores durante o período em que não receberam o fornecimento de água adequado, eficiente, pois é injusto comprometer o orçamento doméstico dos consumidores com cobranças abusivas, já que a maioria das pessoas são muito pobres, sob pena de multa sugerida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor prejudicado
”.

“
Requer como antecipação de tutela de urgência, e
obrigação de não fazer
que a

Cosanpa se abstenha de cobrar tarifas vindouras de contas de água dos consumidores

prejudicados com a precariedade/falta de abastecimento enquanto não for restabelecida

a normalidade e eficiência do abastecimento e se abstenha de suspender o serviço de

fornecimento de água em definitivo, sob pena de multa sugerida no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor prejudicado
;

“
Requer, como
obrigação de fazer,
que os requeridos devolvam em dobro as quantias cobradas indevidamente dos moradores dos bairros prejudicados, conforme acima referidos, uma vez que o serviço não foi prestado com regularidade, e quando prestado o foi com ineficiência. É inquestionável que essa cobrança é ilícita, pois os consumidores não estão tendo acesso integral ao serviço, logo não devem pagar pelo que não consomem e/ou consomem precariamente. A devolução é prevista no Código de Defesa do Consumidor, como uma medida pedagógica, de modo que não se utilize de expedientes complexos e obscuros que induzam o consumidor a pagar o que não existe, o que não é devido, ou deveria ser pago a menor, sob pena
de
multa sugerida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor prejudicado”
;

“
Requer, como
obrigação de não fazer,
que a requerida se abstenha de incluir o nome do consumidor inadimplente no Serviço de Proteção ao Crédito ou outro similar, sugerindo a multa de R$-5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento por consumidor prejudicado”
;

“
Requer como medida cautelar a caução pecuniária de R$-20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dos cofres do Estado para resguardar e garantir o objeto do pedido, sem com isso ferir os preceitos dos arts. 100 da CF e 475 do CPC”;

“Requer a indenização por danos morais à coletividade no valor de R$-2.000.000,00 (dois milhões de reais), esses valores devem ser revertidos em partes iguais ao Fundo de Direitos Difusos (Banco Banpará, agência 011, conta 182248-9) e ao Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público Estadual (Banco Banpará, código 037, agência 026, conta 180170-8)”
;

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“3 – Dispositivo

Consoante as razões

assinaladas, julgo procedentes em parte os pedidos e o processo com resolução de

mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Como consectário, condeno a Cosanpa nos

seguintes termos:a) Em obrigação de fazer, consistente em iniciar, em um ano, contado

da intimação, as obras necessárias que permitam
o fornecimento regular e contínuo do

abastecimento de água potável e de boa qualidade aos residentes nos bairros de Canudos

e Guamá, tendo como opção “a construção de um eficiente microssistema de

abastecimento de água (caixas d'águas de dimensões adequadas) nos referidos bairros”
,

tal como reclamado pelo autor. Alternativamente, outra solução técnica poderá ser

providenciada, desde que negociada com o demandante, observado o mesmo prazo.

b)

A empresa também fica condenada em obrigação de não fazer, de modo que,
a partir da

intimação da sentença e enquanto não houver o fornecimento regular e contínuo de água

potável e de boa qualidade, em ambos os bairros, a Cosanpa ficará impedida de realizar

cobrança das tarifas relativas aos serviços de abastecimento de água
. Por isso, fica

revogada a decisão que permitiu o retorno da cobrança tarifária aos moradores do bairro

de Canudos, visto que, embora a situação nesse bairro seja um pouco melhor que no

Guamá, ainda assim é precária.c) Para o caso de incumprimento, em relação à obrigação

de fazer, estipula-se multa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), que poderá ser

majorada a cada 30 dias de inadimplência. Para a obrigação de não fazer, multa de

R$1.000,00 (mil reais) para cada cobrança efetuada em desacordo com esta decisão, cujo

valor será revertido em favor do consumidor prejudicado. Julgo improcedentes os demais

pedidos, nos termos da fundamentação. Sem custas e sem honorários.”

Inconformado com os termos decisórios, a Cosanpa opôs embargos de declaração (id nº
4321846 - Pág. 1/6), que foram integralmente rejeitados pelo Juízo singular. (id nº 6121030 - Pág. 1/2)

Em seguida,
a
COSANPA
interpôs
Recurso de Apelação
(id nº 4321859 - Pág. 1/39).

Em suas razões recursais, aduz que a sentença é
ultra petita
em razão do problema de abastecimento de água reportar-se apenas a duas comunidades e não a todo bairro de Guamá e Canudos,
uma situada no primeiro bairro,
à Travessa Francisco

Monteiro em toda a sua extensão, Avenida Ceará, Avenida Cipriano Santos,

Travessa 2ª da Queluz, Travessa Roso Danim e Travessa Américo Santa Rosa
, e

a segunda situada
à Barão de Igarapé Miri entre 25 de junho e Rua Augusto

Corrêa, Passagem Monte Sinai, Vila Elma, Passagem Suruína, Rua Três de

Outubro e Passagem Betânia.

Alega, ainda, que ao formular os pedidos, o Ministério Público delimita aos “consumidores prejudicados” ou às “comunidades prejudicadas”, isto é, moradores do perímetro delimitado na causa de pedir e não à totalidade dos residentes nos bairros de Canudos e do Guamá, como consta na fundamentação da sentença.

Argumenta que o impedimento de cobrança tarifária pela inteireza dos bairros supramencionados implica em prejuízo às receitas operacionais da Cosanpa que remonta o valor aproximado de R$ 1.410.744,79 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) por mês.

Argui que “
o impedimento à cobrança para outras localidades e

logradouros além das comunidades de que tratou o Ministério Público em sua petição

inicial é
injustificável
, pois
o abastecimento nesses bairros, em sua grande

maioria, é normal, indo de regular a excelente, provocando verdadeiro

enriquecimento ilícito daqueles beneficiários do abastecimento regular de água

potável
, em
injusta depredação dos já escassos recursos da Companhia, em

detrimento do serviço público, o qual é de caráter essencial
”.

Desse modo requer a reforma da sentença, para que seja limitada as áreas objeto do pedido, uma situada no bairro de Canudos à Travessa Francisco Monteiro em toda a sua extensão, Avenida Ceará, Avenida Cipriano Santos, Travessa 2ª da Queluz, Travessa Roso Danim e Travessa Américo Santa Rosa
, e a outra no

bairro do Guamá,
à Barão de Igarapé Miri entre 25 de junho e Rua Augusto Corrêa, Passagem Monte Sinai, Vila Elma, Passagem Suruína, Rua Três de Outubro e Passagem Betânia
, e ainda assim,
somente nos logradouros específicos dentro dessas áreas em que tenha sido constatada a situação deficiente do abastecimento de água.

Sustenta, em síntese, o equívoco na análise dos fatos e provas da presente demanda; satisfatoriedade do abastecimento de água potável em parte significativa dos bairros de Canudos e Guamá; pontualidade e temporariedade das deficiências no serviço público; necessidade de reforma da sentença no tocante a abrangência da condenação.

Alega, ainda, sobre a inutilidade do provimento jurisdicional, em razão de já estar providenciando as soluções adequadas que permitam o regular e contínuo abastecimento de água potável e de boa qualidade; exiguidade do prazo fixado; pedido de afastamento da obrigação de fazer e aplicação de multa.

Argumenta sobre a usurpação da função administrativa do Estado pelo Poder Judiciário; divisão funcional dos poderes no artigo 2º da CF/88; violação ao pacto federativo; interferência indevida sobre a discricionariedade técnica; infringência ao artigo 1º da CF/88, cláusula pétrea segundo artigo 60, § 4º, inciso I da violação do artigo 30, inciso V da CF/88.

Argui sobre a infringência a norma de direito financeiro (artigo 167, § 1º da CF/88); imposição do cometimento de crime de responsabilidade por infração à Lei Orçamentária; da reserva do possível.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a ação civil pública seja julgada totalmente improcedente.

Às fls. (id. 4321906, pág. 1/22), o
Estado do Pará
interpôs
Recurso de Apelação
.

Em suas razões, aduz sobre a necessidade de reforma da sentença face os investimentos viabilizados pelo Estado do Pará para melhorar o déficit de abastecimento de água; da execução dos investimentos pela Cosanpa.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão quanto à condenação de obrigação de fazer, haja vista que já encontra-se adotando uma série de providências para melhora da situação.

Afirma que o contrato de nº 38/2016 já está sendo executado, uma vez que a Cosanpa iniciou desde 2016 as obras necessárias de água contínua e de boa qualidade aos residentes dos bairros do Guamá e Canudos, sendo desnecessário fixar obrigação por pronunciamento judicial.

Aponta que a obrigação está sendo cumprida antes de ser fixada, sendo desnecessária a cominação de multa fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor do Ente Público.

Com relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, afirma que ele é exíguo face as dimensões do empreendimento exigido, pelo que pugna o alargamento do prazo para pelo menos 05 (cinco) anos, caso a sentença permaneça inalterada.

Argumenta sobre o não exercício pelo Poder Judiciário da função administrativa do Estado; separação dos poderes; violação ao pacto federativo; impossibilidade de interferência do Judiciário na execução de políticas públicas; discricionariedade técnica exercida pela Cosanpa; violação aos artigos 1º, 30, V e 60, § 4º, I da CF/88.

Sustenta sobre os serviços públicos e a reserva da Lei Orçamentária; infringência a norma de direito financeiro; imposição do cometimento de crime de responsabilidade por infração à Lei Orçamentária da reserva do possível.

No final, pleiteia pela reforma da sentença e improcedência da ação.

O Parquet apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto. (id nº 4321910 - Pág. 1/32).

Às fls. (id. 4698820, pág. 1/3), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Às fls. (id. 5770626, pág. 1/10), o Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando, em síntese, pelo improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível deixou de apresentar manifestação (id nº 8138401 - Pág. 1/3).

Às fls. (id. 9520537, pág. 1/4), a Cosanpa apresentou nova manifestação, alegando a existência de situação fática superveniente, consistente na substituição das redes de água em cimento amianto por outras mais eficientes.

Afirma que “
Segundo o memorando nº 049/2022, anexo, datado de 27 de abril de 2022, do Núcleo de Gestão do Gerenciamento de Implantação do Projeto de Redução e Controle de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento de Água de Belém – NGRP, que é o órgão na estrutura administrativa da Companhia responsável pela fiscalização da execução do referido contrato, “os relatórios técnicos apresentados demonstram que todos os usuários dos bairros aludidos foram beneficiados pela implantação das obras de melhoria do sistema de abastecimento regradas pelo Contrato nº. 38/2016 – COSANPA, recebendo atualmente água potável de boa qualidade, de forma contínua e regular”.

Continua argumentando que “o documento relatórios e tabelas que demonstram especificamente e de acordo com os logradouros as mudanças efetivas na pressão da água em MCA (metros de coluna de água), demonstrando, em muitos casos, variações de pressão que superam 10 MCA para cima (positivamente, portanto) em comparação ao ano de 2020, o que é um aprimoramento notável e atende satisfatoriamente às necessidades de pressão”.

Desse modo, pleiteia “a revogação da tutela provisória concedida em sentença e a permissão da imediata cobrança da tarifa de água dos usuários do serviço cujas unidades consumidoras estejam localizadas nos bairros de Canudos e Guamá”.

Além disso, requer a “declaração/reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença consistente em iniciar, em um ano, contado da intimação, as obras necessárias que permitam o fornecimento regular e contínuo do abastecimento de água potável e de boa qualidade aos residentes nos bairros de Canudos e Guamá”.

Juntou documentos (id. 9520538, pág. 2/38).

Às fls. (id. 9742449, pág. 1/2) designei audiência de conciliação, em face da concreta possibilidade de acordo entre as partes.

Consoante fls. (id. 10151891, pág. 1/2), aberta audiência de conciliação, dada a palavra ao Procurador de Justiça, este sugeriu que fosse realizada inspeção judicial para que fosse comprovada as melhorias alegadas pela Consanpa, pedido este que foi acatado, motivo pelo qual designei a inspeção judicial para o dia 02.08.2022, às 10:00 horas.

Realizada a inspeção judicial (id. 106747152, pág. 1/4), foi constatado que “os valores atingidos atendem as exigências normativas, admitindo-se satisfatória a distribuição de água nos referidos logradouros”.

Às fls. (id. 11317794, pág. 1/5), a Cosanpa manifestou-se sobre o laudo pericial constante nos autos, requerendo o provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a perda de objeto da ação, em virtude de ter sido comprovado o regular abastecimento de água nos logradouros que deram origem à demanda judicial.

Às fls. (id. 11426553, pág. 2/5), o Ministério Público também apresentou manifestação, pela ausência da perda de objeto da ação e parcial provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos recursos de apelações e passo a proferir voto.

Prima facie
, insta ressaltar que os recursos interpostos serão analisados conjuntamente, face a associação entre as matérias ventiladas.

Esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda parcialmente procedente.

Inicialmente, o Estado do Pará alega
que a sentença é
ultra petita
em razão do problema de abastecimento de água reportar-se apenas às duas comunidades e não a todo bairro de Guamá e Canudos,
uma situada no primeiro bairro,
à Travessa Francisco

Monteiro em toda a sua extensão, Avenida Ceará, Avenida Cipriano Santos,

Travessa 2ª da Queluz, Travessa Roso Danim e Travessa Américo Santa Rosa
, e

a outra no segundo,
à Barão de Igarapé Miri entre 25 de junho e Rua Augusto

Corrêa, Passagem Monte Sinai, Vila Elma, Passagem Suruína, Rua Três de

Outubro e Passagem Betânia.

Alega, ainda, que ao formular os pedidos, o Ministério Público delimita aos “consumidores prejudicados” ou às “comunidades prejudicadas”, isto é, moradores do perímetro delimitado na causa de pedir e não à totalidade dos residentes nos bairros de Canudos e do Guamá, como consta na fundamentação da sentença.

Argumenta que o impedimento de cobrança tarifária pela inteireza dos bairros supramencionados implica em prejuízo às receitas operacionais da Cosanpa que remonta o valor aproximado de R$ 1.410.744,79 (um milhão, quatrocentos e dez mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos) por mês.

Argui que “
o impedimento à cobrança para outras localidades e

logradouros além das comunidades de que tratou o Ministério Público em sua petição

inicial é
injustificável
, pois
o abastecimento nesses bairros, em sua grande

maioria, é normal, indo de regular a excelente, provocando verdadeiro

enriquecimento ilícito daqueles beneficiários do abastecimento regular de água

potável
, em
injusta depredação dos já escassos recursos da Companhia, em

detrimento do serviço público, o qual é de caráter essencial
”.

Desse modo requer a reforma da sentença, para que seja limitada as áreas objeto do pedido.

Pois bem.

Ressalto, preambularmente, que o artigo 492 do Novo Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015).

De fato, entendo que a decisão é
extra petita,
haja vista que a ação foi ajuizada pelo
parquet
estadual, sendo informado que as comunidades prejudicadas com a falta/ineficiência de abastecimento de água são os moradores do Bairro de Canudos localizada nas ruas “
Trav. Francisco

Monteiro em toda sua extensão, Av. Ceará, Av. Cipriano Santos, Trav. 2a da Queluz,

Trav. Roso Danim e Trav. Américo Santa Rosa.”

Aduz que a segunda comunidade prejudicada

estão os moradores do bairro do Guamá das ruas: “Barão de lgarapé Miri entre 25 de junho e Rua Augusto Corrêa, Pass. Monte Sinai, Vila Elma, Pass. Sururina, Rua Três de Outubro, Pass. Betânia, e outros logradouros nas redondezas.”

Conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.).

Dessa forma, classificada como sentença
ultra

petita
, não enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

Assim, entendo que a sentença deve ser modificada neste capítulo, pois proibiu a cobrança tarifária de todos os moradores dos bairros de Canudos e Guamá, devendo constar a proibição apenas aqueles descritos na petição inicial constante no (id. 4321749, pág. 8).

Mérito

Adentrando no mérito, há de ser observado que
o
direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana; (grifo nosso).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) (grifo nosso).

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (grifo nosso).

O acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Assim, o pleito realizado na presente ação é fundamental para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver, e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na saúde dos mesmos.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à
saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Assim, o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água, sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nesta esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública resta devidamente demonstrado, diante de elementos suficientes apresentados pelas partes, assentando a ausência de abastecimento de água nas comunidades em questão
, deixando de atender as necessidades básicas mínimas da população que ali habitam,
além das consequências prejudiciais, devendo ser enfatizado que os
Apelantes reconhecem que existe uma dificuldade em relação ao abastecimento em questão.

Com efeito, as imposições aos apelantes no tocante às determinações de medidas que assegurem o abastecimento de água às comunidades dos bairros de Guamá e Canudos, se deu em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da educação e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação das apelantes de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à saúde, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das comunidades acima citadas devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em excerto de voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1; Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém. A sentença julgou procedente o pedido.

2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;

3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma;

4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou violação a princípios constitucionais;

5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica;

6. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes;

7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar. 3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias para concretizar o objetivo dos autos, o que não se deu no caso concreto.

Em outro ponto do recurso, os apelantes discorrem sobre o equívoco na análise dos fatos e provas constantes nos autos, alegando que a Cosanpa promoveu meios necessários para modificar a situação fática com relação ao abastecimento de água nas comunidades de Canudos e Guamá, motivo pelo qual pleiteou a reforma da sentença no sentido de que fosse autorizada a cobrança de tarifa de água pelos valores reais ou estimados, aos logradouros onde o abastecimento se encontre bom ou excelente; autorizar a cobrança pelo valor mínimo de consumo (10m3) aos logradouros em que o abastecimento seja regular e autorizar a cobrança pelo valor mínimo de consumo onde for constatado que o abastecimento de água potável seja insuficiente ou deficiente e cumulativamente houver a instalação de caixa d’água própria ou fornecida pela Cosanpa, mantida a vedação apenas ao caso em que o abastecimento de água seja insuficiente ou deficiente e onde não haja caixa d’água de 500 litros para suprir a falta de água durante horários de pico.

Pois bem.

Conforme anteriormente narrado, foi deferido durante audiência de conciliação pedido de inspeção judicial para atestar as melhorias alegadas pela Cosanpa relativas ao abastecimento de água nos bairros de Guamá e Canudos.

Consoante auto de inspeção judicial constante às fls. (id. 10674712, pág. 1/4) constatou-se que:

“
EMENTA: VERIFICAÇÃO POR AMOSTRAGEM. PARTES PRESENTES. MEDIDA MÍNIMA DE PRESSÃO PERMITIDA 10 MCA. Foram visitadas seis casas e constatado o nível de pressão manométrica nos ramais de entrada que define a qualidade do serviço. Concluímos como satisfatória a distribuição de água nos logradouros verificados, uma vez que atende as exigências legais.

(...)

3. DA CONCLUSÃO: 3.1. Considerando que a COSANPA detém o Contrato nº 38/2016 com o CONSÓRCIO ÁGUAS DO GUAMÁ, cujo o objeto envolve a ampliação e melhorias na rede de distribuição de água, abrangendo os bairros do Guamá e Canudos e sendo os serviços realizados devidamente avalizados em documentos de medições legítimos e assinados por técnicos capacitados, cujas cópias encontram-se nos autos; 3.2. Considerando que a NBR 12218 – ABNT (Associação Brasileira de Normas técnicas), admite o valor mínimo de 10 MCA para a pressão nos ramais de entrada dos domicílios; 3.3. Conclui-se que os valores atingidos atendem as exigências normativas, admitindo-se como satisfatória a distribuição de água nos referidos logradouros.

Ora, como bem salientado na inspeção judicial, verifica-se que os problemas relatados na ocasião do ajuizamento da ação foram solucionados, pois ficou constatada mudanças efetivas na pressão da água em MCA (metros de coluna de água), e que ainda em vários casos, as variações de pressão superaram 10 MCA em comparação ao ano de 2020, o que atende satisfatoriamente às necessidades de pressão, assim como encontra-se dentro das exigências legais previstas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Assim, verificando que os problemas relatados na presente ação foram comprovadamente resolvidos, entendo que a decisão deve ser reformada, no tocante a cobrança de tarifa de água dos usuários dos serviços cujas unidades consumidoras estejam localizadas nos bairros de Canudos e Guamá, em virtude do fornecimento estar atualmente dentro da normalidade.

Assim, em virtude da comprovação de regularidade do serviço de abastecimento de água, entendo que deve ser revogada a decisão que impossibilitou a cobrança tarifária de água.

Com relação a multa arbitrada, para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer (obras necessárias que permitam o fornecimento regular e contínuo do abastecimento de água potável e de boa qualidade aos residentes nos bairros de Canudos e Guamá), entendo que esta não deve persistir, haja vista a comprovação do cumprimento da obrigação impostas pelas partes.

Com relação ao pedido de extinção da ação pela perda do objeto, entendo que não deve prosperar.

Com efeito, não se configura a perda do objeto em virtude da alteração superveniente da situação de fato, frente à concretização da decisão liminar, visto que o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. NÃO-OCORRÊNCIA. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O deferimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto ou do interesse de agir, por não garantir a continuidade da internação ou o pagamento das despesas pelo Distrito Federal, em favor da paciente internada em hospital da rede particular.
(...) 3. Apelo e reexame necessário não providos”. (APC 20080111120600, Rel. Des. Flávio Rostirola, 1ª Turma Cível, julgado em 1º.7.2009, DJ 13.7.2009, p. 41).

DIREITO À SAÚDE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTERNAÇÃO EM UTI PARTICULAR. DEVER DO ESTADO.

1 - O CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, MÁXIME SE O PEDIDO, ALÉM DA INTERNAÇÃO, ENVOLVE O PAGAMENTO DAS DESPESAS DELA DECORRENTES.

2 - EMBORA DE NATUREZA PROGRAMÁTICA, A NORMA DO ART. 196 DA CF NÃO PODE MERECER INTERPRETAÇÃO QUE - ESVAZIANDO SEU CONTEÚDO E NÃO LHE CONFERINDO O MÍNIMO DE EFETIVIDADE - AFASTE O DEVER DO ESTADO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MÉDICA, INCLUINDO A INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO QUANDO O PODER PÚBLICO NÃO DISPÕE DE LEITOS VAGOS.

3 - REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. (Processo RMO/DF 0022951-67.2010.8.07.0001, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação no DJE: 30/07/2013, Relator JAIR SOARES)

Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere tutela antecipada não implica na extinção do processo, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível, e
dou-lhes parcial provimento
, para reformar a sentença monocrática, para possibilitar a cobrança de tarifa de água dos usuários dos serviços cujas unidades consumidoras estejam localizadas nos bairros de Canudos e Guamá, em face da comprovação do cumprimento da obrigação de fazer referente ao fornecimento regular e contínuo de abastecimento de água, bem como retirar a multa aplicada para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, haja vista a comprovação do cumprimento da obrigação imposta.

Em sede de Reexame Necessária, sentença alterada nos termos fixados.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2022